Tribunal: STF
Processo: Rcl 70878
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada pela Boatsp Equipamentos Nauticos Ltda contra acórdão do Tribunal de Justiça de Justiça do Estado de São Paulo, que negou seguimento a recurso extraordinário.



    Na origem, o processo consiste em ação promovida por Nilson Cruci contra a reclamante para cobrar R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, bem como obrigá-la a regularizar jet ski em nome do exequente no prazo de 15 (quinze) dias.



    O reclamante alega que o recurso foi equivocadamente inadmitido com base nas súmulas 282 e 356 do STF, pois “os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário foram devidamente prequestionados em embargos de declaração, que foi decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo”. 



    Argumenta, também, que “é inegável que o recurso possui repercussão geral (art. 102, § 3º, da CF; art. 1.035 do CPC), projetando-se não apenas entre as partes litigantes, mas também nas instâncias inferiores”. 



    Com base nesses fundamentos, pede a cassação da decisão.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Não há repercussão geral em processo no qual se discute a regularização de documentação de um jet ski. Merece ser mantido, portanto, o acórdão reclamado que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    Nesses termos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários em razão da ausência de angularização processual.



    Advirto que, se for interposto recurso contra esta decisão, poderá ser imposta multa prevista nos art. 1.021, §4º e 1.026, § 2º, do CPC/2015, bem como a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente